Tribunal: TJDFT
Processo: 0713422-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Redução do valor dos alimentos. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para fixar os alimentos devidos pelo réu aos filhos, ora autores, em valor equivalente a 120% (cento e vinte por cento) do salário mínimo para cada requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se merece redução o percentual da verba alimentar fixado em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A partir da quebra de seu sigilo bancário e fiscal, foram reveladas movimentações financeiras com valores expressivos nas contas bancárias do alimentante, de modo que possui confortável situação financeira, capaz de permitir-lhe custear os alimentos arbitrados com ampla folga orçamentária.
4. Em relação aos custos com as outras duas filhas, tem-se que o nascimento da filha mais nova e pensão alimentícia fixada para a filha mais velha não implicam necessariamente a diminuição da verba alimentar fixada nos presentes autos, visto que o genitor deve assumir a responsabilidade do sustento de sua prole numerosa, com base no princípio da paternidade responsável.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703
Jurisprudência relevante: Acórdão 1880233, 0701541-37.2023.8.07.0006, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2024, publicado no DJe: 30/06/2024.